Tribunal: TJES
Processo: 5003486-51.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-51.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR COSER
RECORRIDO: JOAO TESTA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003486-51.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: JOÃO TESTA

EMBARGADO: LUCIMAR COSER

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO E MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a recurso inominado, reformando sentença de primeiro grau. O embargante sustenta a existência de omissões relativas à análise de provas (documentos pessoais e prova testemunhal) e à tese de boa-fé em contexto de inscrição municipal tributária fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão quanto ao acervo probatório e às teses de defesa; e (ii) a oposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão foi explícito ao reconhecer a nulidade da inscrição municipal por vício insanável (ato de terceiro sem poderes), o que afasta logicamente as teses de consentimento ou exercício regular de direito, não havendo omissão a ser sanada.

A pretensão de reexame de provas e rediscussão do mérito é incabível na via aclaratória, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os argumentos das partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir (Princípio do Livre Convencimento Motivado).

A oposição de embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir a lide evidencia caráter manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, ante o caráter protelatório do recurso.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para o reexame de provas ou a rediscussão do mérito da causa. 2. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados pelas partes quando encontrar motivo suficiente para fundamentar sua decisão. 3. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o julgado configura intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO TESTA
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17635489
), que por unanimidade, concedeu provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, reformando parcialmente a sentença de piso.

Em suas razões (ID.
17904951
), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto à presença de documentos pessoais do autor no processo administrativo, à prova testemunhal que indicaria o exercício da atividade de motorista e à tese de boa-fé.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a inscrição municipal ocorreu por ato de terceiro sem poderes de representação, caracterizando um vício insanável que perdurou por décadas. Ao reconhecer a fraude e a falha fiscalizatória, o julgado automaticamente afastou as teses de consentimento ou de exercício regular de direito.

A simples presença de cópias de documentos pessoais em prontuários administrativos não é prova cabal de anuência, servindo muitas vezes como o próprio instrumento que facilita o ato fraudulento.

Quanto à prova testemunhal e ao suposto exercício da atividade, o julgado foi enfático ao declarar que a indevida vinculação do CPF do autor a um cadastro tributário irregular e que a geração de débitos fiscais e inscrição em Dívida Ativa superam qualquer discussão sobre a atividade laborativa secundária, uma vez que o cerne da lide é a irregularidade do ato administrativo de inscrição, convalidado por omissão estatal e ação indevida do particular.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)